Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIDOR. IMÓVEL HIPOTECADO. CITAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o Juízo singular incorreu em error in procedendo por ter proferido sentença com a alegada falha de fundamentação e sem analisar, em sua totalidade, os argumentos articulados pelo apelante na peça inicial e na impugnação à contestação trazidas a exame. É necessário analisar também se ocorreu supressão de instância em relação ao tema relacionado à citação do garante.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que emprega “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, bem como a que deixa de enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado". 2.1. No caso em exame o Juízo singular deliberou de modo claro a respeito da inscrição da penhora e da intimação do garante.
3. Na hipótese não foi constatada a alegada supressão de instância em relação à questão formal relativa à citação do garante, pois esse tema foi devidamente analisada pelo Juízo singular na primeira e na segunda sentenças proferidas, posteriormente desconstituídas pelos acórdãos referidos no Id. 30388902 e Id. 45767530 e, novamente, submetida à análise no presente momento. 3.1. Como destacado nos acórdãos pretéritos e ratificado no presente ato decisório, ao contrário do entendimento manifestado pelo pelo Juízo singular, não é exigida a citação do garante, sendo suficiente sua intimação relativamente à penhora do imóvel hipotecado.
4. Recurso conhecido e desprovido.